Tribunal: STF
Processo: ADI 5644
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LEI 1.297/2017 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PARCELA DE 40% DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPLEMENTAR. LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA À INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA AOS DEFENSORES-PÚBLICOS GERAIS, NOS TERMOS DOS ARTS. 134, § 4º C/C ARTS. 93, CAPUT E 96, II, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. 



    1. A lei 1297/2017 do Estado de São Paulo, ao destinar 40% das receitas que compõem o FAJ à prestação de assistência jurídica suplementar, na prática, está a vincular parcela significativa do orçamento da Defensoria estadual à celebração de convênios com advogados dativos. Ao fixar parcela do orçamento para uma finalidade específica, a lei em questão implica em clara interferência na gestão da instituição, cuja autonomia está garantida por previsão constitucional.



    2. A A lei 1297/2017, de iniciativa do Poder Executivo, restringiu de forma drástica a autonomia orçamentária da instituição, e em consequência, a autonomia administrativa, a qual garante liberdade gerencial de recursos financeiros e humanos, em relação à própria organicidade e aos agentes públicos, frustando o modelo constitucionalmente previsto. Precedentes.



    3. Ação direta julgada procedente.